Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO SATURNINO DUARTE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido por THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA contra o agravante, por meio da qual o d. juiz a quo rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel descrito nos autos (sítio caboré), por ausência de provas de que se trataria de bem de família, in verbis: (...) Quanto ao mais, ao ID 176065992, a parte executada defendeu a impenhorabilidade do sítio caboré situado no município de Piedade/SP, sob o fundamento de que é bem de família, à luz da Lei no 8.009/90. O exequente, ao ID 175168720, requereu a da penhora do mencionado imóvel e ao ID 184909994 defendeu a medida constritiva ante a inércia do devedor em comprovar a impenhorabilidade. É o relatório do necessário. Decido. Como cediço, o imóvel destinado à moradia da entidade familiar não será objeto de constrição judicial e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses traçadas pela lei de regência. Considerando ser de responsabilidade do impugnante o ônus da prova da impenhorabilidade alegada, observo que o executado sequer buscou demonstrar que atenderia aos requisitos da Lei n. 8.009/90, comprovando que é o único bem em seu nome e que nele reside. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família, colaciono o seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. 4 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 6. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a mencionada constrição, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. De igual forma, não há como descaracterizar a fraude à execução reconhecida na Justiça local sem incorrer no mencionado óbice. 7. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Ante o exposto, REJEITO a alegação de impenhorabilidade do sítio caboré, formulada ao ID 176065992. (...) Em suas razões recursais, o Agravante persiste na alegação de impenhorabilidade do bem indicado, porquanto seria o único imóvel de sua titularidade, destinado a residência. Sustenta que os demais imóveis de sua propriedade teriam destinação comercial. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, considero haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. De fato, a Declaração de Imposto de Renda que acompanha o presente recurso (id 56819087) registra o sítio em questão como o único dos imóveis pertencentes ao agravante com destinação residencial. Em que pese não se tenha localizado aludida prova nos autos de origem, por se tratar de matéria de ordem público ainda não estabilizada por decisão abarcada por coisa julgada, mostra-se cabível o acolhimento do presente recurso. Nesse sentido, aresto desta e. Corte e do C. STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. Examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. 2. Se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos que se trata de bem de família, impõe-se observar a garantia da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1687047, 07402587320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)." PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA VIA EMBARGOS INTEMPESTIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE VIA SIMPLES PETIÇÃO, ATÉ A ARREMATAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A impenhorabilidade do bem de família, nas instâncias de origem, pode ser alegada a qualquer tempo e, mais do que isso, pode ser suscitada por simples petição. Precedentes. 3. Assim, não parece razoável afirmar que o juiz de primeiro grau deveria ter recusado o exame dessa questão, apenas porque os embargos à execução manejados com esse objetivo foram protocolados depois do prazo legal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.207/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspendo até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator